Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0712543-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINHO FERREIRA SERPA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o leading case do Tema 1170 do STF (RExt 1317982, INCRA vs. SINDSEP/ES) ainda encontra-se pendente de julgamento, e que não houve novas manifestações das partes ou distinguishing, permaneçam os autos sobrestados até o julgamento do referido Tema, conforme decisão de ID 35534833. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de agosto de 2023